Tribunal: TJDFT
Processo: 0718200-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TV POR ASSINATURA. CANAL ADICIONAL NÃO CONTRATADO. AUSENTE ENGANO APTO A JUSTIFICAR A COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
1. Nos termos do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n.o 8.078/1990, em que há inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, inciso VIII, do CDC, diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova em questão, ante a sua vulnerabilidade.
3. A Recorrente não comprovou que o consumidor solicitou a assinatura dos canais adicionais, o que poderia ter sido feito por meio da juntada aos autos da cópia do e-mail enviado após a solicitação do serviço, prática adotada pela empresa, conforme informado pela própria recorrente na contestação e confirmado nas razões recursais, de forma que é indevida a cobrança de serviço adicional não contratado pelo consumidor. A par disso, em contratos realizados por meio de plataforma digital, compete à empresa adotar medidas de segurança, tais como inserção de senha pessoal, a fim de evitar contratações por equívoco ou fraudulentas.
4. A devolução em dobro, de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige que a cobrança seja indevida, que o pagamento tenha sido efetivado e que a cobrança não derive de engano justificável. Nesse quadro, é devida a repetição dos valores indevidamente cobrados do consumidor, pois ausente engano apto a justificar a cobrança.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC/2015. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.